Tribunal: TJPA
Processo: 0008911-37.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008911-37.2016.8.14.0046

APELANTE: EDILSON OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008911-37.2016.8.14.0046

APELANTE: EDILSON OLIVEIRA PEREIRA

ADVOGADO: ORLANDO BARATA MILEO JUNIOR - OAB PA7039-A, MICHAEL BATISTA RODRIGUES - OAB PA19226-A, ADRIANA ANDREY DINIZ LOPES - OAB PA7630-A, MAURICIO DINIZ MACHADO - OAB PA13506-A

APELADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

ADVOGADO: LUCAS MONTREUIL FACANHA - OAB PA24947-A, MARCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB PA9881-A, ANTONIO JOSE FACANHA - OAB PA12686-A, CAMILLA MONTREUIL FACANHA - OAB PA19186-A, MARCELO AUGUSTO SEIXAS DE OLIVEIRA - OAB PA10660-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em sessão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008911-37.2016.8.14.0046

APELANTE: EDILSON OLIVEIRA PEREIRA

ADVOGADO: ORLANDO BARATA MILEO JUNIOR - OAB PA7039-A, MICHAEL BATISTA RODRIGUES - OAB PA19226-A, ADRIANA ANDREY DINIZ LOPES - OAB PA7630-A, MAURICIO DINIZ MACHADO - OAB PA13506-A

APELADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

ADVOGADO: LUCAS MONTREUIL FACANHA - OAB PA24947-A, MARCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB PA9881-A, ANTONIO JOSE FACANHA - OAB PA12686-A, CAMILLA MONTREUIL FACANHA - OAB PA19186-A, MARCELO AUGUSTO SEIXAS DE OLIVEIRA - OAB PA10660-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto por EDILSON OLIVEIRA PEREIRA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por MARCIO RODRIGUES ALMEIDA, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Aduz a autora, ora apelada, em sua peça inicial, que o requerido, ora apelante, na qualidade de prefeito municipal de Rondon do Pará, ingressou com Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, processo nº 0069390-30.2015.8.14.0046.

Narra o autor, que nos autos da ACP foi relatada situação em que o requerente/apelado, na qualidade de Secretário Municipal de Administração, em conjunto com o Sr. OLAVO SILVA ROCHA, desconsiderado decisão judicial, em 16/07/2010, teria determinado o pagamento da quantia de R$ 1.166,528,75 (um milhão cento e sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos) à empresa RICCE CONSTRUÇÕES LTDA.

Ocorre, que na data apontada, o requerente/apelado não ocupava mais o cargo de Secretário Municipal de Administração, e que, além disso, não tinha poderes de gestão para mandar pagar quem quer que fosse.

Assim, por considerar como falsa as acusações imputadas a si, postulou indenização por danos morais no importe de R$100.000,00 (cem mil reais).

Em contestação, o requerido, ora apelante, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não se trata de ação ou omissão do requerido enquanto prefeito municipal, mas de ação judicial proposta pelo ente público que não se confunde com seu representante legal.

Defende ainda, que o dano moral teria sido causado pela propositura de ação por ato de improbidade administrativa cujo autor é a pessoa jurídica de direito público, pugnando pelo deferimento da denunciação da lide, ou alternativamente, a formação do litisconsórcio passivo necessário com o Município de Rondon do Pará.

No mérito, pugnou pela improcedência da indenização por danos morais, por inexistência de ato ilícito, aduzindo não ser o responsável pessoal por danos ou pela ação de improbidade administrativa em questão, uma vez que sobressai a responsabilidade civil objetiva do estado, conforme §6º do art. 37 da CF.

Assim, pugnou fosse denunciado o Município de Rondon do Pará para integrar a lide e excluindo, por conseguinte o denunciante do processo, ou que o Município fosse chamado a integrar a lide na qualidade de litisconsorte passivo, bem como pela improcedência dos pedidos autorais.

Em réplica de ID 1938831, o apelado arguiu que a denunciação à lide ou o litisconsórcio passivo seriam mecanismos para procrastinação do feito, defendendo que a responsabilidade do requerido seria pessoal, de modo que suas ações e omissões devem ser-lhe imputadas, partindo da premissa que a decisão para ajuizamento de uma Ação Civil por ato de improbidade foi uma decisão pessoal, e que se eventualmente foi mal assessorado e/ou o Município deva responder pelos danos morais, deve ser objeto de outra ação.

Após oferecimento de alegações finais, sobreveio sentença de mérito (ID 1938837), que entendeu existirem indícios que o gestor utilizou do cargo para ferir a imagem do requerente, ora apelado, e julgou procedentes os pedidos esposados na inicial para condenar o requerido/apelante ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignado, a parte requerida interpôs o recurso de apelação, na qual reitera as teses de ilegitimidade passiva, da necessária denunciação à lide e litisconsórcio necessário, e no mérito pela improcedência da pretensão indenizatória, por inexistência de ato ilícito.

Assim, pugna pela extinção do processo, sem resolução de mérito, face a ilegitimidade passiva da parte apelante, ou seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem visando a citação do denunciado Município de Rondon do Pará, excluindo, por conseguinte, o denunciante da lide; seja declarada a nulidade ou ineficácia da sentença recorrida em virtude do não chamamento ao processo do Município de Rondon do Pará, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, e para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, ou reduzir o valor da condenação, com inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões de ID1938839, a parte apelada alega a impossibilidade de conhecimento do apelo, em razão da ofensa ao princípio da dialética, uma vez que o apelante não teria atacado os pontos da sentença, mas tão somente os da exordial, bem como pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a sentença de piso que julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Conforme narrativa fática, o autor foi processado indevidamente por meio de uma Ação Civil Pública por atos que foram praticados posteriormente à sua exoneração do cargo.

Em análise ao caso concreto, verifico que o autor da ação ocupava o cargo de Secretário Municipal de Administração cuja nomeação e exoneração é realizada pelo prefeito por se tratar de cargo de confiança.

A ação civil pública, por outro lado, é uma medida judicial muito séria e cujos requisitos devem ser cuidadosamente analisados antes de seu ajuizamento, eis que, por certo, não pode ser utilizada indiscriminadamente e, muito menos, para atingir fins políticos ou pessoais.

Nesse contexto, não se mostra aceitável, em princípio, que a ACP fosse utilizada para questionar fatos ocorridos em 16/07/2010, quando o autor da demanda já havia sido exonerado do cargo de Secretário Municipal de Administração em 17/05/2010.

Dessa forma, não possuindo mais o autor o vínculo com a administração pública e, portanto, não podendo ter praticado o ato ilegal indicado pelo réu na ACP, não se pode ter outra interpretação a não ser de que há um tipo de perseguição política ou a mera intenção de causar prejuízos a terceiros por questões de caráter pessoal.

Dispõe o §6º do art. 37 da Constituição Federal:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ora, pela simples leitura do dispositivo verifica-se que cabe à Administração Pública responder pelos danos causados por seus agentes no exercício da função pública, independente da demonstração de dolo ou culpa.

Oportuno destacar que a razão por detrás deste dispositivo, se justifica tão somente no fato de não deixar o particular desamparado, sendo mais provável que o ente público tenha condições responder do que o próprio agente causador do dano.

No caso em análise, o agente causador do dano é a figura do prefeito (agora ex-prefeito), que por sua condição particular possui patrimônio e condição financeira mais do que suficiente para arcar financeiramente por suas ações e/ou omissões.

Aliás, cabe ressaltar que pelas razões de fato e de direito exposta na sentença, pode-se concluir que o agente causador do dano agiu imbuído de motivações pessoas e não na figura de ente público, dissociando-se do previsto na CF/88.

Pelo exposto, não encontro razão plausível para incluir o Município de Rondon do Pará na lide, e isso somente para o próprio Município intentar, posteriormente, uma ação regressiva contra o ex-prefeito, uma vez que demonstrada o dolo do prefeito em utilizar-se do cargo público para prejudicar terceiros.

Trata-se de mero preciosismo, que no caso vertente, não encontra razão de ser.

Adilson Dallari observa que se for da vontade do administrado, poderá acionar apenas o funcionário público em caso de comprovação de dolo ou culpa, vez que se livraria das dificuldades de execução contra a Fazenda Pública. Desta forma, teria o ônus da prova, mas a facilidade da execução da sentença judicial
[1]
.

Nessa linha de raciocínio, entendo indevida a responsabilização do poder público municipal, eis que o Prefeito, quando promoveu o ajuizamento de Ação Civil Pública contra quem já sabia não fazer parte da administração pública, agiu com má-fé, em caráter pessoal, com intuito de prejudicar possível desafeto, de modo que entendo que não pode ser beneficiado pelo instituto da responsabilidade objetiva do estado.

Não obstante, tendo em vista indícios que o gestor se utilizou do cargo público para prejudicar o apelado, entendo que o caso deve ser analisado à luz da lei de improbidade administrativa, nos termos do art. 19 da referida Lei:

Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.

Pena: detenção de seis a dez meses e multa.

Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado.

Esse, portanto, é o fundamento da ação de indenização em análise, que foi manejada pelo autor contra a pessoa física do ex-prefeito.

Verifica-se que, no caso de imputar a prática de crime contra aquele que sabe ser inocente, o dispositivo acaba por afastar a responsabilidade objetiva do estado, ao dispor, em seu parágrafo único, que o denunciante (e não o estado) está sujeito a indenizar o denunciado por danos morais ou à imagem que houver provocado.

Tendo sido demonstrado de maneira clara que o ex-prefeito causou intencionalmente danos a outrem, como no caso em apreço, o apelante deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados ao apelado, posto que está mais do que claro sua intenção em prejudicá-lo, afastando, por conseguinte, a responsabilidade objetiva do estado.

Tanto isso é verdade, que o autor/apelado foi absolvido, sumariamente, pela ausência de provas dos fatos, posto que nem mesmo ocupava cargo público na ocasião dos fatos. Isso por si só já seria suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do Estado e alcançar a esfera jurídica personalíssima do ex-prefeito.

Acrescento, que o autor ajuizou a ação contra a pessoa física e não contra o ente público, com base na tese de que o réu fez uso do cargo para lhe prejudicar, o que por certo deve ser afastada a alegação de que seria o ente público o responsável pela indenização.

EX POSITIS, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, para manter, na íntegra, a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

[1]
DALLARI, Adilson. Regime constitucional dos servidores públicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976, p. 122/123.

Belém, 20/12/2023